Tribunal: STJ
Processo: 0011130-41.2010.8.24.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921407 - SC
(2025/0149000-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
EMBARGADO
: ROBSON COLOMBELI
EMBARGADO
: CARLA ANITA STUMM
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS LAJUS - SC005629
LUÍS ANTÔNIO LAJUS - SC004922
EMBARGADO
: RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA -
ADVOGADO
: MARCELO BATTIROLA - SC013319
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Considerando que, no acórdão embargado, foi mantida a decisão
agravada de não conhecimento do agravo em recurso especial, não há falar
em omissão quanto ao mérito do recurso especial, tendo em vista que o
recurso nem sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026
22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 072bc5a5-6117-480d-b4b9-f722f8d695a1

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921407 - SC
(2025/0149000-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
EMBARGADO
: ROBSON COLOMBELI
EMBARGADO
: CARLA ANITA STUMM
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS LAJUS - SC005629
LUÍS ANTÔNIO LAJUS - SC004922
EMBARGADO
: RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA -
ADVOGADO
: MARCELO BATTIROLA - SC013319
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Considerando que, no acórdão embargado, foi mantida a decisão
agravada de não conhecimento do agravo em recurso especial, não há falar
em omissão quanto ao mérito do recurso especial, tendo em vista que o
recurso nem sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MAPFRE SEGUROS
GERAIS S.A. ao acórdão assim ementado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO DO
"
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. III, DO CPC. RAZÕES GENÉRICAS. ART. 932,
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe à agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 1.992)
"

Nas presentes razões, a parte embargante defende a aplicação do IPCA e
Taxa SELIC como fatores de correção monetária e de juros moratórios.
Alega violação do artigo 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil ao
argumento de que os consectários legais incidentes sobre a condenação constituem
Documento eletrônico VDA55329255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:24
Código de Controle do Documento: 48271bee-b0cb-42e4-82a7-696752018825

matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível a qualquer tempo e grau de
jurisdição, inclusive de ofício, sem que implique qualquer ofensa à coisa julgada e ao
princípio da proibição da reformatio in pejus.
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 2.009/2.011.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Com efeito, verifica-se que a questão suscitada não constitui omissão nem
contradição, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados pelo órgão
colegiado, o que inviabiliza o seu exame no atual momento processual.
Consoante o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração somente são cabíveis para:
(a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(b) suprir omissão de ponto ou de questão acerca da qual deveria se
pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, incluindo-se as condutas descritas no
artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, que configurariam a carência de
fundamentação válida; e
(c) corrigir o erro material.
No caso dos autos, considerando que, no acórdão embargado, foi mantida a
decisão agravada de não conhecimento do agravo em recurso especial, não há falar
em omissão quanto ao mérito do recurso especial, tendo em vista que o recurso nem
sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade.
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO
OMISSÃO NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do
I, II e III, do
destinam-se os
art. 1.022,
CPC/2015,
embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão,
obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Considerando que, no acórdão embargado, foi mantida a decisão
agravada de não conhecimento do agravo em recurso especial, não há falar
em omissão quanto ao mérito do recurso especial, tendo em vista que o
recurso nem sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.933.687/RS,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/4/2022,
7/4/2022)
Assim, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EMRECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO
E INCISOS DO CPC
ART. 1.022
DE2015.
OMISSÃO
NÃO
CONSTATADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃOREJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo
Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na
decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual
deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas
Documento eletrônico VDA55329255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:24
Código de Controle do Documento: 48271bee-b0cb-42e4-82a7-696752018825

no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já
analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já
julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a
natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no
do
art. 1022
CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro LUIS FELIPE
AREsp 874.797/SP,
SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
DJe
4/8/2016,
9/8/2016)

"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSOINTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO
OBSCURIDADE,
CPC/2015.
CONTRADIÇÃO,OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão embargado,
não há nenhum dos vícios previstos no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa."
(EDcl no RCD nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 471.799/RJ,
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em
DJe
18/8/2016,
24/8/2016)

Registra-se que a reiteração do mesmo recurso com objetivo claramente
protelatório estará sujeita à multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55329255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:24
Código de Controle do Documento: 48271bee-b0cb-42e4-82a7-696752018825

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.921.407 / SC
Número Registro: 2025/0149000-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00111304120108240018 111304120108240018
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS : PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
AGRAVADO
: ROBSON COLOMBELI
AGRAVADO
: CARLA ANITA STUMM
ADVOGADOS : ANDRÉ LUÍS LAJUS - SC005629
LUÍS ANTÔNIO LAJUS - SC004922
AGRAVADO
: RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA -
ADVOGADO
: MARCELO BATTIROLA - SC013319
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Documento eletrônico VDA56081135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:08:08
Código de Controle do Documento: 817cdd05-36b6-4981-bde0-203bbd99d2d5

ADVOGADOS
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
EMBARGADO : ROBSON COLOMBELI
EMBARGADO : CARLA ANITA STUMM
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS LAJUS - SC005629
LUÍS ANTÔNIO LAJUS - SC004922
EMBARGADO : RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA -
ADVOGADO
: MARCELO BATTIROLA - SC013319
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:08:08
Código de Controle do Documento: 817cdd05-36b6-4981-bde0-203bbd99d2d5